Tribunal: TJDFT
Processo: 0026340-50.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-22

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINAR. CITAÇÃO POR EDITAL. LOCAL INCERTO E NÃO SABIDO. ART. 256, II e §3o CPC. MÉRITO. LOCAÇÃO. DANOS NO IMÓVEL. LAUDO VISTORIA FINAL. VALIDADE. COBRANÇA DE REPAROS. DEVIDA. HONORÁRIOS. PERCENTUAL. CRITÉRIOS OBSERVADOS. REDUÇÃO. INCABÍVEL. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. A citação por edital, nos termos do artigo 256, II e §3o do Código de Processo Civil “será feita - quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar o citando, considerando-se o réu em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos.”
2. O Código de Processo Civil não exige o esgotamento absoluto de todos os meios possíveis para a localização do réu para o deferimento da citação por edital, tendo somente que ser verificada a adoção de medidas que indiquem que este se encontra em local incerto ou ignorado.
3. Na hipótese dos autos, percebe-se que diversas foram as diligências na tentativa de localização dos réus e que a determinação da citação por edital só ocorreu após o arquivamento da carta precatória expedida para citação dos mesmos.
4. É de responsabilidade de o locatário entregar o imóvel nas mesmas condições em que recebera nos termos do artigo 23, III da Lei no 8.245/91.
5. A proibição do comportamento contraditório no nosso sistema jurídico busca evitar que o sujeito se aproveite de sua própria torpeza em detrimento de outrem.
6. In casu, afastar a validade da vistoria realizada de forma unilateral para comprovar alegados danos e reparos no imóvel locado seria beneficiar os réus da sua própria torpeza, vez que foram cientificados quando da entrega das chaves e através de correspondência e não compareceram ao dia da vistoria final.
7. Não há que se falar em redução dos honorários advocatícios quando a sentença observa todos os critérios constantes do artigo 85, § 2o do CPC, levando-se em conta o tempo de tramitação da ação e as diversas manifestações que se fizeram necessárias na marcha processual.
8. Preliminar de nulidade de citação afastada. Recursos conhecidos e não providos. Sentença mantida.